Tribunal: TJBA
Processo: 8031258-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031258-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: J. S. D. S. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA PEIXOTO MENDES

EMENTA

Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Criança portadora de transtorno do espectro autista
(TEA)
. Tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada. Vínculo terapêutico estabelecido. Inadequação da rede credenciada. Princípio da proteção integral da criança. Marco legal do autismo.
D
ecisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para manutenção de tratamento multidisciplinar de menor portador de TEA nível 2 em clínica não credenciada, por tempo indeterminado, sob multa mensal de R$ 20.000,00. A probabilidade do direito decorre do direito fundamental à saúde da criança com deficiência, consagrado nos arts. 6º, 196 e 227 da CF, aplicando-se a Lei 12.764/2012 que assegura atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA. O perigo de dano manifesta-se pela janela terapêutica crítica do TEA, com risco de regressão irreversível no desenvolvimento neurológico em caso de interrupção do vínculo terapêutico estabelecido há anos. A rede credenciada oferecida pela operadora mostrou-se inadequada, apresentando cronograma que não contemplava todas as terapias prescritas e demonstrava descompasso com a prescrição médica especializada. Prevalece o princípio da proteção integral da criança sobre limitações contratuais quando comprovada a inadequação da rede credenciada para atender às necessidades específicas do tratamento especializado.
Recurso não provido.